Tribunal: TJSP
Processo: 1046027-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
READEQUAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PARIDADE. POLICIAL CIVIL. Servidor público. Policial civil que pretende obter a aposentadoria especial voluntária com paridade e integralidade. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação às teses firmadas nos Temas 1.019 e 1.307 do STF.
Necessidade de integração do julgado, para que conste de sua fundamentação a

Ementa:
READEQUAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PARIDADE. POLICIAL CIVIL. Servidor público. Policial civil que pretende obter a aposentadoria especial voluntária com paridade e integralidade. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação às teses firmadas nos Temas 1.019 e 1.307 do STF.
Necessidade de integração do julgado, para que conste de sua fundamentação a existência de legislação estadual dando lastro à pretensão de paridade, nos moldes da nova redação da tese firmada no IRDR no 21 do TJSP.
Adequação parcial do julgado, sem modificação do resultado.